Tribunal: TJES
Processo: 5002512-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002512-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MC PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

AGRAVADO: ZUMAK SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

2. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5002512-32.2024.8.08.0000

Embargante:

MC Participações Imobiliárias Ltda.

Embargada: Zumak Soluções Imobiliárias Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por MC Participações Imobiliárias Ltda., a fim de manter a decisão proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual indeferiu o pedido de substituição da garantia de duas prestações do contrato de compra e venda depositadas em juízo, pelo imóvel ofertado.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão quanto aos argumentos que alegam capazes de infirma a conclusão do julgado. Acrescenta ainda acerca da avaliação do imóvel dado em garantia, bem como sobre a inexistência de certidão negativa de ônus do bem.

Contrarrazões da embargada, pela incolumidade do acórdão.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a embargante se volta contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por MC Participações Imobiliárias Ltda., a fim de manter a decisão proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual indeferiu o pedido de substituição da garantia de duas prestações do contrato de compra e venda depositadas em juízo, pelo imóvel ofertado.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão quanto aos argumentos que alegam capazes de infirma a conclusão do julgado. Acrescenta ainda acerca da avaliação do imóvel dado em garantia, bem como sobre a inexistência de certidão negativa de ônus do bem.

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Ora, o acórdão embargado restou ementado nestes termos:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA - ARRESTO CAUTELAR - VALORES BLOQUEADOS - SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEL RESIDENCIAL - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DE PREFERÊNCIA - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA QUE JUSTIFIQUE SUA REFORMA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - No caso, o fundamento que amparou a concessão da tutela provisória de natureza cautelar de arresto (bloqueio de valores), não se esvazia com a alegação da agravante de danos de difícil ou incerta reparação e ainda menor onerosidade do devedor, a pretexto de prejuízo por “custo de oportunidade”, diante do valor considerável das parcelas depositadas em juízo que estão indisponíveis para garantia da demanda, notadamente porque tal argumentação não ultrapassou o campo das alegações.

2 - Além disso, realmente não há como desconsiderar a impugnação da agravada quanto à impropriedade da substituição dos valores bloqueados (duas parcelas de R$ 1.458.333,00 cada) pelo imóvel residencial ofertado por terceiro em garantia. Afinal, há nítida e latente divergência entre o valor venal consignado no registro da matrícula do imóvel (R$ 513.529,88) e o da avaliação de um corretor de imóvel [R$ 6.900.000,00 (ID 7458055)], valendo acrescentar a inexistência de certidão negativa de ônus atualizada do referido bem, assim como da sua proprietária que autoriza a constrição.

3 - Aliás, esta Primeira Câmara Cível já reconheceu a observância da ordem preferencial prevista no art. 835, I, do CPC, em hipótese análoga.

4 - Assim, a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão ad quem no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, não é o caso.

5 - Recurso desprovido. Decisão mantida.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas.

Logo, não há vício de omissão, sobretudo porque o julgado está em harmonia com a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que “
Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.”
(AgInt no AREsp n. 2.533.671/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 30.09.2024 a 04.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.